Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703349-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial, porquanto a hipótese não autoriza a realização de sustentação oral. Aguarde-se a sessão virtual. Brasília, 20 de março de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator